Tribunal: TJDFT
Processo: 0000155-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. IRRELEVÂNCIA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevo, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica nas oportunidades em que é ouvida, como ocorreu nos presentes autos.

2. A condenação está amparada em diversos elementos de provas, notadamente, os depoimentos colhidos nas fases investigativa e judicial, que possuem relevância probatória em infrações penais dessa natureza, sendo suficientes para a formação da convicção do juízo, não havendo dúvida que justifique a aplicação do princípio in dubio pro reo.

3. Outrossim, a contravenção penal de vias de fato dispensa o exame de corpo de delito, pois, é infração penal subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa, sem causar lesões corporais ou morte.

4. As medidas protetivas devem permanecer em vigor enquanto perdurar a situação de risco, mostrando-se razoável que sejam mantidas até o trânsito em julgado da ação penal.

5. Recurso desprovido.